Tribunal: TJBA
Processo: 8203748-28.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8203748-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: VINICIUS DE LACERDA ALEODIM CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE VITAL DE LIMA FILHO

RECORRIDO: EDUARDO LAGO COSTA E SOUZA

Advogado(s)
:
LEYLA BRITO DE CASTRO SAMPAIO

O

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. MENSAGEM EM GRUPO DE WHATSAPP CONDOMINIAL. RELATO DE SITUAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA DA EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER.
ANIMUS NARRANDI
. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Querelante Vinicius de Lacerda Aleodim Campos contra Decisão da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que rejeitou a Queixa-Crime oferecida em desfavor do Querelado Eduardo Lago Costa e Souza. A acusação baseia-se no envio de mensagem em grupo de WhatsApp condominial, na qual o Querelado relatou ter presenciado a ex-esposa do Querelante vendendo "geladinho" sob chuva em situação de precariedade, questionando a suficiência da pensão alimentícia paga pelo Querelante. O Juízo de origem rejeitou a peça acusatória por ausência de justa causa, ante a falta do dolo específico de ofender.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mensagem enviada pelo Querelado configura os crimes de difamação e injúria, à luz do elemento subjetivo exigido; e (ii) estabelecer se houve violação de sigilo judicial por meio do relato veiculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o dolo específico de ofender (
animus injuriandi vel diffamandi
). A ausência desse elemento subjetivo afasta a tipicidade da conduta, independentemente do conteúdo das palavras utilizadas.

4. A mensagem enviada pelo Querelado retrata fato presenciado pessoalmente — a venda de alimentos pela ex-cônjuge do Querelante em situação de precariedade — e revela sentimento de solidariedade e indignação social, configurando
animus narrandi
, e não propósito deliberado de macular a honra do Querelante.

5. A referência genérica à insuficiência da pensão alimentícia, baseada em fato público observado pelo próprio Querelado, não configura violação de sigilo judicial, uma vez que não divulga dados técnicos, número de autos ou teor de Decisões judiciais.

6. A rejeição liminar da Queixa-Crime é cabível quando a atipicidade da conduta se revela de plano, a partir dos próprios termos da peça acusatória, sem necessidade de dilação probatória para identificar a ausência do elemento subjetivo do tipo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. Os crimes contra a honra exigem dolo específico de ofender; a ausência desse elemento, verificável de plano na peça acusatória, justifica a rejeição liminar da Queixa-Crime por atipicidade da conduta. 2. A narração de fato presenciado pessoalmente, motivada por indignação social, configura
animus narrandi
e não
animus diffamandi
ou
animus injuriandi
. 3. A referência genérica a questão alimentar, sem divulgação de dados técnicos ou decisões judiciais, não constitui violação de sigilo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138, 139, 140, 142, inc. III; CPP, art. 395, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, AgRg na APN n. 893/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.10.2020; STJ, 6.ª Turma, HC n. 233.596/MA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.03.2019; STJ, 5.ª Turma, HC n. 234.134/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 06.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8203748-28.2025.8.05.0001
, oriundos da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sede na qual figura como
Recorrente
o Querelante
Vinicius de Lacerda Aleodim Campos
, e como
Recorrid
o
, o Querelado
Eduardo Lago Costa e Souza
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito e negar-lhe provimento.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora